Tribunal: TJMT
Processo: 1005756-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005756-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DE SOUZA (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE SOUZA - CPF: 735.063.979-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL – VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA E À ALIENAÇÃO DO BEM DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA – CABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convém, inclusive retirar da comarca.

Não há ilegalidade na decisão que veda a retirada do veículo para outra comarca e a alienação do bem enquanto se discute a purgação da mora, portanto, é de rigor a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1005756-58.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
n.o 1012269-36.2017.8.11.0015, movida em face de
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
, indeferiu o pedido de remoção do bem da Comarca, bem como a alienação do bem.

Inconformado, o Banco Agravante afirma que, depois de expirado o prazo para purgar a mora, a legislação prevê a consolidação da posse do bem ao credor, de modo que poderá o Agravante usar, alienar ou remover o veículo da comarca.

Alega que a determinação do Juiz de primeiro grau significa em sua essência decretar a indisponibilidade do bem, o que no seu entender, ofende o art. 3°. § 1° do Decreto-Lei 911/69.

Sustenta que a vedação à remoção do bem da Comarca não encontra respaldo na legislação, pois decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar e não purgada a mora, consolida-se a posse do Banco.

Assegura que para manter o veículo na Comarca, seria necessário guardá-lo em pátios gerando mais custos ao Agravante.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para permitir a remoção do bem da Comarca e a alienação.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
84516951
).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar as contrarrazões (ID.
128105164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Banco Agravante ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do Agravado Carlos Alberto de Souza em virtude de inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Na sequência, o Banco Agravante requereu autorização para retirar o bem da Comarca, bem como alienar o veículo, o que foi indeferido pelo Julgador singular.

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente recurso.

De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69, incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida liminar de busca e apreensão do veículo, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade do débito.

Neste aspecto, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convir, inclusive retirar da comarca.

Desse modo, é razoável aguardar o prazo de purgação da mora para que, caso não haja o adimplemento da dívida, o credor fiduciário seja consolidado na posse plena do veículo e, de conseguinte, possa retirar o bem da Comarca em que se encontra. Portanto, a decisão objurgada que vedou a remoção do bem para outra Comarca e proibiu a alienação do veículo até o transcurso do prazo para purgar a mora não comporta reparos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ARTIGO 3o, §§ 1o E 2o DO DECRETO-LEI N. 911/69. LIMINAR DEFERIDA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO CREDOR SOB PENA DE MULTA. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA MESMA COMARCA EM ATÉ CINCO DIAS. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei n. 911/69, é consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário/contratado após 05 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão, por ser este o prazo fixado para purgação da dívida pelo devedor/contratante. E sendo assim, é legal a decisão que visa impedir a transferência do veículo alienado para outra comarca, durante o prazo concedido para pagamento do débito. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. Agravo de Instrumento n.o 06445063720198090000. Rel. Des. GERSON SANTANA CINTRA. 3.a Câmara Cível. Julgado em 23/03/2020).

Assim, o Juiz de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto ao vedar a retirada do veículo da Comarca e alienação do bem enquanto se discute a purgação da mora.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022